Tribunal: TJBA
Processo: 8020064-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020064-69.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: RAFAELA DA SILVA BATISTA SOUZA

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação de notificação válida. O banco alega comprovação da mora pelo envio ao endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se a notificação “não procurado” comprova a mora; (ii) se aplica o Tema 1132/STJ sem prova de envio efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recurso conhecido.

4. A mora exige comprovação válida (DL 911/69).

5. Notificação não comprovou envio efetivo ao endereço. Tema 1132/STJ não se aplica sem prova de entrega ao endereço.

6. Mora não configurada.

7. Decisão mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É necessária prova de envio efetivo da notificação para caracterizar a mora. 2. ‘Não procurado’ não comprova mora. 3. Tema 1132/STJ exige envio ao endereço contratual.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 504.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662; STJ, REsp 1.951.888; STJ, AREsp 2.701.811/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.472.631/RJ; TJ-BA; TJ-SP; TJ-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8020064-69.2026.8.05.0000, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê/BA, tendo, como Agravante, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e, como Agravado, RAFAELA DA SILVA BATISTA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2026

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA